Tribunal: TJMT
Processo: 1001339-92.2017.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001339-92.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VERINA VIEIRA DE LIMA - CPF: 316.903.942-34 (APELANTE), ANDRE LUIZ GOMES DURAN - CPF: 022.312.251-31 (ADVOGADO), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (APELADO), CARLOS NATANIEL WANZELER - CPF: 003.287.887-75 (APELADO), JAMES MATTHEW MERRILL - CPF: 703.167.791-21 (APELADO), MARIA DE FATIMA GOMES COELHO - CPF: 345.561.411-68 (ADVOGADO), CARLOS NATANIEL WANZELER - CPF: 003.287.887-75 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JAMES MATTHEW MERRILL - CPF: 703.167.791-21 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA
:

APELAÇÃO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO AO FUNDAMENTO DE FALTA DE PROVA, PELA AUTORA APELANTE, DA RELAÇÃO JURÍDICA COM A REQUERIDA APELADA – AUTORA QUE LOGROU COMPROVAR, AINDA QUE MINIMAMENTE, A RELAÇÃO JURÍDICA E A EXISTÊNCIA DE SALDO CREDOR – REQUERIDOS QUE FORAM INTIMADOS PARA APRESENTAREM PROVAS APTAS A DESCONSTIUIR AS ALEGAÇÕES DA AUTORA E NADA MANIFESTARAM E/OU POSTULARAM – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA.

É de ser reformada a sentença que julga improcedente a ação, ao fundamento de falta de prova, se o autor logrou demonstrar, ainda que minimamente o direito que invoca ter, máxime se os requeridos formalmente intimados para apresentarem as provas aptas a desconstituírem as alegações da autora, quedaram silentes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1001339-92.2017.8.11.0003

APELANTE: VERINA VIEIRA DE LIMA

APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS NATANIEL WANZELER, JAMES MATTHEW MERRILL

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta pela autora
Verina Vieira de Lima
.

AÇÃO
:
Liquidação de Sentença nº do PJE de origem 1001339-92.2017.811.0003
, proposta por
Verina Vieira de Lima
, aqui apelante, em face de
Ympactus Comercial S.A.
,
Carlos Nataniel Wanzeler e James Matthew Merril
.

SENTENÇA (juízo da 2ª Vara Cível de Rondonópolis)
:
julgou improcedente a ação, por falta de provas pelo autor,
de vínculo com a requerida e do valor investido.

Defende a reforma da sentença, ao argumento, em síntese, de ter demonstrado o vínculo e da requerida não ter cumprido a ordem de apresentação dos documentos comprobatórios do negócio virtual, realizado diretamente no site da requerida.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo e a reforma da sentença impugnada.

Sem contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra de seu i. Procurador, Dr.
Edmilson da Costa Pereira
, deixou de manifestar no apelo (id. 56579473).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº 1001339-92.2017.811.0003

Apelante:
Verina Vieira de Lima

Apelado:
Ympactus Comercial S.A.
,
Carlos Nataniel Wanzeler e Carlos Roberto Costa

VOTO.

E. CÂMARA
:

Apelação
interposta pela autora
Verina Vieira de Lima
.

AÇÃO
:
Liquidação de Sentença nº do PJE de origem 1001339-92.2017.811.0003
, proposta por
Verina Vieira de Lima
, aqui apelante, em face de
Ympactus Comercial S.A.
,
Carlos Nataniel Wanzeler e James Matthew Merril
.

SENTENÇA (juízo da 2ª Vara Cível de Rondonópolis)
:
julgou improcedente a ação, por falta de provas pelo autor,
de vínculo com a requerida e do valor investido.

O cerne da Apelação é saber se é caso de afastar a improcedência da Liquidação de Sentença proposta pela aqui apelante, que teve por fundamento a alegada falta de prova, por parte da autora apelante, da relação jurídica com a requerida apelada
.

Trata-se de Liquidação de Sentença da Ação Civil Pública nº 08002244-44.2013.01.0001 que tramitou pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco-Acre, que declarou nulos os contratos/negócios jurídicos firmados entre a requerida,
Ympactus Comercial S.A.
, aqui apelada, e os consumidores que com ela contrataram.

Buscou a autora desta Ação de Liquidação de Sentença,
Verina Vieira de Lima
, aqui apelante, a procedência do pedido para receber o valor que alegou ter investido na requerida, em razão do contrato que firmaram, em 02.5.2013, referente a aquisição de 12 contas “AdCentral Family”, no valor individual de R$1.300,00, atualizado até a data da propositura da ação para R$2.678,87, ocasião em que formulou pedido de exibição de documentos por parte da requerida.

A petição inicial foi recebida, ocasião em que foi determinado às partes, a apresentação de todos os documentos, no prazo de 30 dias, nos termos do art. 510 do CPC, que dispõe:

“
Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial.”

Na sequência sobreveio a sentença impugnada, que
julgou improcedente a ação, por falta de provas pela autora, aqui apelante,
do vínculo com a requerida e do valor investido.

Pois bem
. Ao contrário da equivocada tese da sentença, não era o caso de improcedência da ação, notadamente pelo fundamento de falta de produção de prova pela autora, aqui apelante,
máxime porque se trata de situação em que os
negócios foram todos realizados por intermédio da loja virtual da requerida
, aqui apelada. De forma que
os documentos comprobatórios da relação jurídica exigidos da autora somente poderiam ser obtidos na página da internet da requerida
, que mesmo
com a posterior ordem judicial
proferida na Ação Civil Publica proposta no Acre,
para disponibilização, pela requerida apelada, da página da internet aos investidores
,
permaneceu bloqueada pela
Ympactus Comercial S.A.
.

Aliás, veja o fragmento do acórdão lançado no Agravo de Instrumento nº 1003868-59.2018.811.0000, julgado por essa e. Câmara em 18.7.2018:

“
No entanto, em casos como o dos autos, tem se aplicado da teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, prevista no art. 373, § 1º, do CPC, em função da constatação de que os documentos necessários à demonstração da existência do vínculo jurídico se encontram em local inacessível ao autor, ora agravante
.

Como os negócios foram todos realizados por meio da loja virtual da requerida, os documentos somente poderiam ser obtidos em sua página da internet, que se encontra bloqueada por ordem judicial
.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – TELEXFREE – INDEFERIMENTO DA INICIAL - SENTENÇA DE EXTINÇÃO – DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS – FACILIDADE DE PRODUÇÃO PELA PARTE DEMANDADA – TEORIA DINÂMICA DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA – ART. 373, § 1º, DO CPC – APLICABILIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

No caso Ympactus/Telexfree, a documentação necessária para o divulgador/apelante fazer prova do vínculo negocial e, por conseguinte, do suposto dano causado pela empresa, está adstrita ao acesso à página da internet, por se tratar de procedimento realizado completamente por meio da loja virtual, cuja página encontra-se bloqueada por ordem judicial. Não obstante exista a decisão proferida na Ação Civil Pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001, determinando o desbloqueio da referida página virtual, ainda não se verifica a possibilidade de acesso às informações pelos divulgadores lesados.
Não obstante a lei processual civil adote a distribuição estática do ônus da prova, por certo o mesmo caderno processual reconhece a necessidade de, em determinadas situações, afastar-se a rigidez da partilha estática do ônus legal da prova, adotando critério mais flexível, a que a doutrina denomina ÔNUS DINÂMICO DA PROVA, atribuindo-o, de maneira diversa do sistema ordinário da lei, à parte que realmente esteja em condições de melhor esclarecer os fatos relevantes da causa (CPC/2015, art. 373, § 1º), ou seja, cabe o ônus da prova à parte que apresentar maior facilidade em produzir a prova
.
Pode-se concluir que os requerentes que não possuem provas para demonstrar o vínculo com a empresa e o prejuízo advindo do negócio realizado (investimento) poderão ingressar normalmente com a ação de liquidação de sentença, em que a Ympactus/Telexfree será compelida a apresentar todos os extratos referentes à conta de cada divulgador, sob pena de se admitir como verdadeiros os cálculos apresentados no ingresso de cada ação
”. (TJMT – Apelo 1006796-08.2017.8.11.0003 – Relator DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 21/05/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA – REQUISITOS DO § 1º DO ART. 373 DO CPC/2015 ATENDIDOS – INVERSÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO.“Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (§ 1º, do art. 373, do CPC/2015). (TJMT – AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1013050-06.2017.8.11.0000 – RELATOR DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/01/2018, Publicado no DJE 24/01/2018)

No caso, o agravante ingressou com Liquidação de Sentença proferida na Ação Civil Pública n. 0800224-44.2013.8.01.0001, que declarou nulos todos os contratos/negócios jurídicos firmados entre a requerida, conhecida como TELEXFREE e os consumidores que com ela contrataram.”
(grifei).

Veja ainda a ementa do referido
Agravo de Instrumento nº 1003868-59.2018.811.0000, julgado em 18.7.2018,
cujo acórdão, já transitou em julgado em 10.8.2018:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA - GRATUIDADE DEFERIDA - DECISÃO REFORMADA – DECISÃO QUE DETERMINOU A COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM A REQUERIDA – IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE PARA O AUTOR - TEORIA DINÂMICA DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Se as circunstâncias da causa evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com os custos processuais e se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, a concessão do benefício da justiça gratuita é medida que se impõe.

Demonstrada a impossibilidade ou à excessiva dificuldade para o autor cumprir o encargo probatório, possível a aplicação da teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova,
para determinar que a agravada apresente a documentação relativa à contratação
.”
(grifei).

Logo, sem razão a sentença que julga improcedente a ação, ao fundamento de falta de prova da relação jurídica, pelo autor,
quando se tem a demonstração ainda que de forma mínima e
a responsabilidade pela produção da prova apta a desqualificar os argumentos postos na petição inicial é atribuída à parte contrária que, ao tomar conhecimento da ação, quedou silente e, inclusive, não produziu provas contrárias as alegações do autor
.

Realça-se que a requerida tomou conhecimento da determinação de apresentação de documentos, id.’s 54185025, 54185026 e 54185027 (cartas de Intimações) e id.’s 54185028, 54185030 e 54185032 (Avisos de Recebimentos-AR’s),

sem ter apresentado qualquer manifestação, conforme certidão, cujo teor se transcreve:

“
Certifico que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a presente data, qualquer manifestação dos REQUERIDOS: YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS NATANIEL WANZELER, JAMES MATTHEW MERRILL, embora citados, conforme AR's ID's 1134558, 11403413 e 11403526
.
RONDONÓPOLIS, 5 de novembro de 2018.

JOSE CARLOS DE FREITAS

Gestor(a) Judiciário(a)”
(grifei).

Importa, ainda,
consignar que em casos análogos
, esta e. Câmara tem reconhecido o equívoco das sentenças que julgam improcedentes os pedidos de liquidação de sentença, ao argumento da falta de prova da relação jurídica,
máxime se o autor havia postulado a exibição dos documentos, e se lhe foi deferido o pedido, bem como se a requerida citada, nada pronunciou, menos, inclusive, para postular produção de provas
.

Veja alguns recentes (
29.1.2020
) julgados desta Câmara,
em casos análogos
, reitera-se:

“
ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1002445-77.2017.8.11.0007

APELANTE: VALDISON ARANTES DO PRADO

APELADO:
YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS ROBERTO COSTA, CARLOS NATANIEL WANZELER

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – TELEXFREE – INDEFERIMENTO DA INICIAL COM BASE NA FALTA DE PROVA DE PROVA PELA EXEQUENTE – INDÍCIOS DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO.

I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, para o deferimento da inversão do ônus probatório, é indispensável a comprovação mínima, pelo autor, dos fatos que constituem o direito alegado em juízo (AgInt no REsp 1717781/RO).

II – O art. 397, III do CPC condiciona o deferimento do pedido de exibição documental à prévia demonstração, pela parte interessada, dos motivos pelos quais afirma a existência do documento e a sua posse pelo litigante adverso.

III -
Evidenciado que o autor, ora apelante, a teor do disposto no artigo 434 do Código de Processo Civil, comprovou, ainda que minimamente, os fatos alegados em sua exordial, aliado ao que dispõe o artigo 400 do Código de Processo Civil, a sentença recorrida deve ser anulada
.”
(N.U 1002445-77.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020) (GRIFEI).

Ainda:

“
ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1003896-23.2017.8.11.0045

APELANTE: NEIVA MAZZINO

APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - TELEXFREE – RÉ REVEL – COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS NA EXORDIAL – EXISTÊNCIA DE SALDO CREDOR - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Em que pese a decretação da revelia, por si só, não produzir os efeitos estabelecidos no artigo 344 do Código de Processo Civil, fato é que, conforme os documentos carreados na exordial, a autora, ora apelante, comprovou a existência de 04 (quatro) contas “AD Central Family”

II -
Assim, evidenciado que a autora, ora apelante, a teor do disposto no artigo 434 do Código de Processo Civil, comprovou, ainda que minimamente, os fatos alegados em sua exordial, aliado ao que dispõe o artigo 400 do Código de Processo Civil, a sentença recorrida deve ser reformada
.” (N.U 1003896-23.2017.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020) (grifei).

Isso posto,
dá-se provimento ao apelo
,
a fim de reformar a sentença impugnada e julgar procedente a Liquidação de Sentença proposta pela aqui apelante, bem assim, para tornar líquido o valor postulado na petição inicial, de R$2.678,87, atualizado até a data da propositura da referida ação
.

Condena-se a requerida ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020